Tribunal: TJDFT
Processo: 0750046-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra promitente vendedora de imóvel, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para: “(i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas a partir da data do ajuizamento da presente demanda – 20.8.2024 – e de quaisquer valores decorrentes do contrato objeto dos autos; e (ii) determinar à ré que se abstenha de negativar o nome da autora em razão do não pagamento das precitadas verbas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão consiste em analisar a viabilidade de concessão de medida cautelar de arresto de bens e ativos pertencentes à ré/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
4. O fato de a ré/agravada figurar no polo passivo de outras ações judiciais, por si só, não é circunstância suficiente sugerir a existência de um quadro de dilapidação patrimonial, de fraude contra credores ou de eventual insolvência por parte da promitente vendedora.
5. Ausentes os requisitos legais previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, o indeferimento da medida de arresto cautelar é medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.